Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-86.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802366-86.2023.8.14.0040

APELANTE: CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário e Processual Civil
. Apelação cível
. Execução fiscal. Extinção sem resolução de mérito. Condenação em honorários advocatícios após defesa e citação válida.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa executada em execução fiscal, visando reforma da sentença que homologou pedido de desistência da Fazenda Pública, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação em honorários, após citação válida e apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a extinção da execução fiscal deveria ocorrer com resolução de mérito em razão do reconhecimento da duplicidade da inscrição em dívida ativa; ii) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a defesa apresentada pela executada e o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal deve permanecer sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, pois se deu por pedido de desistência.

4. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários é cabível, pois a citação da executada e a apresentação de defesa configuram litigiosidade instaurada, afastando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal e aplicando-se o princípio da causalidade.

5. A fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa observa os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, 85 e 90; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 940.510/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.03.2019; STJ, REsp 1.970.108/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.04.2022; Súmula 153 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CIVIL MASTER PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº 0802366-86.2023.8.14.0040), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da ação, julgando o processo extinto SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários de sucumbências, porquanto o disposto nos artigos 26 e 39 da LEF. Havendo bens penhorados, promova o levantamento destes em favor da parte executada. Com o trânsito em julgado, arquive-se."

Em suas razões, a Apelante sustenta que não houve pedido formal de desistência pelo Estado do Pará, tampouco foi comprovado o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamentou a execução fiscal. Aduz que o pedido de extinção da execução fiscal somente ocorreu após a citação da executada e a apresentação de exceção de pré-executividade, ocasião em que o Estado reconheceu a duplicidade da inscrição em dívida ativa.

Argumenta que, diante do reconhecimento do pedido formulado na exceção de pré-executividade, impõe-se a extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, além da condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme preceitua o art. 85 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença para que a extinção da execução fiscal ocorra com resolução do mérito e que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso, sob o argumento de que a extinção ocorreu em razão de cancelamento da CDA por ato unilateral, sem relação com a defesa apresentada pela executada, o que afastaria a condenação em honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito e se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto a extinção do feito, deve ser mantida a extinção sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, uma vez que não houve oposição do Apelante quanto ao pedido de desistência formulado pelo Apelado, pois este apenas requereu a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Na situação sob análise, apesar de homologar o pedido de desistência, a sentença recorrida extinguiu a Execução Fiscal, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), que assim dispõe:

Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Observa-se que a regra contida no referido dispositivo legal limita-se às demandas fiscais em que a litigiosidade não foi instaurada, sendo inaplicável à hipótese em discussão. Isto, porque a Executada foi devidamente citada, tendo apresentado defesa na forma de Exceção de Pré-executividade e, apenas em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da demanda, tendo em vista a arguição de duplicidade da cobrança aduzida pela executada.

Neste contexto, mostra-se cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que, à época da desistência, a parte executada já havia constituído defesa, incidindo a previsão contida no art. 90 do CPC, cujo teor dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6 .830/1980. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, Rel . Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que extinta a Execução Fiscal após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade. 2 .
Na hipótese, restou consignado que o Ente Público deu início a um processo de execução contra uma empresa que estava isenta do pagamento de ICMS. Assim, cancelado o débito pela exequente após a citação da empresa executada, cabível a condenação daquela no pagamento de honorários advocatícios. 3. Também não se aplica o disposto no art . 26 da Lei 6.830/1980, já que a isenção ali prevista pressupõe a extinção da Execução Fiscal, antes da citação do devedor
. Assim, o cancelamento da inscrição após a angularização da lide processual a qual não exonera a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais. 4 . Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 940510 SP 2016/0164518-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/1980. INAPLICABILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORES EXORBITANTES. OBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1970108 RJ 2021/0229614-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 22/04/2022) Grifei

Corroborando com este entendimento, o STJ editou a Súmula 153, que preceitua:

Súmula 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Em situação análoga a dos autos, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE FEITO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INCABÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal. A sentença de piso extinguiu a execução, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF;

2
O executado, ora Apelante, uma vez citado, apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade e, em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal ante o cancelamento da dívida
;

3
. É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida;
4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065340-74.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) Grifo nosso

Assim, considerando que o pedido de desistência foi formulado somente após a executada ter sido citada e constituído advogado para a oposição de exceção de pré-executividade, deve o exequente arcar com os honorários advocatícios em favor do procurador da executada.

Com relação aos parâmetros a serem utilizados no arbitramento da verba honorária, deve-se observar os percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, a conferir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (Grifei)

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Consoante os parâmetros indicados no dispositivo legal supra, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, adotando o valor dado à causa (R$ 395.380,29) como base de cálculo, constata-se que o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa obedece aos limites de razoabilidade e proporcionalidade, refletindo o trabalho desempenhado pelo patrono da executada no feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da executada, no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025